Tribunal: TJSP
Processo: 2230670-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SERASAJUD
1. Insurgência em relação a decisão que indefere o requerimento de inclusão dos devedores nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. 2. Admissibilidade da medida – Exegese do §3o do art. 782 do CPC/15. 3. Recurso provido.